Tribunal: TJDFT
Processo: 0727581-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727581-45.2021.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERFORTE- COOP. DE ECON. E CRÉD. MÚTUO DOS FUNCI. DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA RECORRIDA: SANDRA CARUSO THEOPHILO DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 40129466, admitiu o recurso especial manejado pela COOPERFORTE – COOP. DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI. DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA. O STJ, em decisão proferida pelo Ministro Relator (ID 40963475 – p. 4/6), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.894.973/PR, REsp 2.071.335/GO, REsp 2.071.382/SE e REsp 2.071.259/SP (Tema 1.230), afetado para a uniformização do entendimento acerca do “Alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014